Tribunal: TCU
Processo: 015.137/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) COORDENACAO GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO - MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1472/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.475/2025-4

Inteiro teor:
Acórdão 1305/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.2. do Acórdão 1472/2025-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 000.475/2025-4 , que apreciou denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90364/2024, promovido pelo Ministério da Saúde, com valor estimado de R$ 7.148.160,52, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos executivos em plataforma BIM, para edifícios do Ministério da Saúde, em Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 1472/2025-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação à Coordenação-Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde; e apensar os presentes autos ao TC Processo 000.475/2025-4 , nos termos do art. 36 da Resolução- TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 015.137/2025-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenacao Geral de Material e Patrimonio - Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.